Tribunal: CARF
Processo: 18220.728856/2020-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.728856/2020-76
ACÓRDÃO
3002-002.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDOMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
MULTA ISOLADA. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA
736 STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”
Recurso Voluntário Provido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728856/2020-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvalhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvalhedo Barbosa

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido pela DRJ
que, por unanimidade de votos, não tomou conhecimento das alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade e, no mérito, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela ora Recorrente, mantendo o crédito tributário em litígio.

O Auto de Infração impôs aplicação da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no valor de R$ 41.758,15, correspondente a 50% do
valor do débito objeto de declarações de compensação não homologadas. A Empresa, ora
Recorrente, transmitiu o Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER no 00128.9177.300115.1.3.01-
0063 em que solicitou, a título de ressarcimento de IPI, o valor de R$ 83.516,30. Em procedimento
fiscal (processo de crédito no 13839.905120/2016-60), os valores solicitados foram indeferidos e,
consequentemente, não foi homologada a Declaração de Compensação – DCOMP no
25518.56481.300115.1.1.01-7553, vinculada ao referido crédito.
Inconformada, a Empresa apresentou Impugnação, alegando, em síntese, que o
processo no 13839.905120/2016-60, no qual se discute o direito creditório, ainda não teria sido
julgado. Assim, solicita a suspensão da exigibilidade da presente multa até que haja decisão final
do contencioso administrativo.
A Empresa também alega que a multa aplicada tem caráter confiscatório, sendo,
portanto, inconstitucional por afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Não obstante seus argumentos da defesa, os membros da 3a Turma/DRJ 10 de
Julgamento, por unanimidade de votos, não tomaram conhecimento das alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade e, no mérito, julgaram improcedente a Impugnação apresentada
pela ora Recorrente, mantendo o crédito tributário em litígio
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando seus argumentos
da Impugnação e ressaltando que o processo n° 1389.905120/2016-60, que teria dado causa à
notificação de lançamento, ainda está pendente de julgamento.
Requer, portanto, o sobrestamento do presente processo até que haja decisão
definitiva no processo que discute o direito creditório.

Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728856/2020-76
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. TEMA 736 STF.
Como relatado, trata-se de Notificação de Lançamento para a exigência de multa
isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n.o 9.430/1996. A penalidade foi aplicada em razão de
compensações não homologadas, ainda em julgamento por meio do processo n.°16327.903137/2019-93.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não do crédito
nos autos do processo n.o 16327.903137/2019-93, a aplicabilidade da referida multa foi objeto de
questionamento no Supremo Tribunal Federal – STF, na sistemática de Repercussão Geral (Tema
736), que já transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.° 796.939/RS, de
relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da descrição para se verificar a relação com o
julgamento deste processo administrativo:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a constitucionalidade dos §§ 15 e
17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a
incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal”. Julgado o
Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.” Vale, ainda, a leitura do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728856/2020-76
4
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base
sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte.
Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades
e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.938 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728856/2020-76
5
Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n. o
1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - Já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II - fundamente crédito tributário
objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua
no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 1993.
Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 49
DF CARF MF
Original